Tribunal: TJDFT
Processo: 0702735-91.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702735-91.2022.8.07.0011 RECORRENTE: VICENTE DA COSRA SOUSA RECORRIDOS: JANAINA DOS SANTOS ALVES, HELENA OLIVEIRA DE SOUZA, MARCO ANTÔNIO OLIVEIRA DE SOUZA, MÁRCIA OLIVEIRA DE SOUZA, MARCELO ANTÔNIO OLIVEIRA DE SOUZA, MÁRCIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE SOUZA, HELENA LOPES PENETRA DE OLIVEIRA, KEYLA LOPES DE OLIVEIRA, NAYARA LOPES DE OLIVEIRA, RENNAN LOPES DE OLIVEIRA, TEREZINHA DE OLIVEIRA FRANCA, FÁBIO FERNANDO DE SOUZA (ESPÓLIO DE), IVONETE DE OLIVEIRA (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTES LEGAIS: MARCO ANTÔNIO OLIVEIRA DE SOUZA, KEYLA LOPES DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. CESSÃO DE DIREITOS. INADIMPLEMENTO. DIREITO DE PROPRIEDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, CPC. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A repetição dos argumentos elencados em peças anteriores não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Os Embargos de Terceiro são assegurados a quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo (art. 674 do CC). 3. Pelos documentos acostados aos autos, restou incontroversa a titularidade do imóvel constrito em nome dos embargados, e a posse do requerente se revela precária e sem justo título. 4. Assim, o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme art. 373, I, do CPC, pois não há nos autos elementos probatórios capazes de comprovar propriedade, posse ou domínio do bem objeto dos embargos, nos termos do art. 678. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 189, 205, 206, e 476, todos do CC, e 502 e 503, ambos do CPC, sustentando ser hipótese de extinção do processo principal de alienação judicial. Afirma que a matéria em discussão já foi objeto de exame e julgamento em outros autos, com trânsito em julgado. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem, todavia, citar qualquer precedente a título de paradigma. Formula, ainda, pedido de concessão da gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 189, 205, 206, e 476, todos do CC, e 502 e 503, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] ‘No caso em análise, a pretensão está fundada unicamente em contrato de cessão de direitos entre Armando Dias Dos Santos e Maria do Socorro Lopes Coelho dos Santos e Vicente da Costa Sousa, há mais de 30 (trinta) anos, o que não se mostra suficiente para garantir o direito do requerente, de modo a afastar a constrição sobre o imóvel. Com efeito, os embargados alegam que o requerente não efetuou o pagamento do valor devido para a aquisição do imóvel, o que se infere do não cumprimento do acordo efetuado em autos de reintegração de posse. Ademais, na escritura do imóvel foi registrada a meação e o direito de herança dos embargados, em 29/9/2015 (id 50782141), de forma que, conforme disposto no artigo 1.245 do Código Civil, a propriedade do imóvel constrito pertence aos últimos. Como bem asseverado pela r. sentença, pelos documentos acostados aos autos, restou incontroversa a titularidade do imóvel constrito em nome dos embargados, e a posse do requerente se revela precária e sem justo título. Nessa linha, o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme art. 373, I, do CPC, pois não há nos autos elementos probatórios capazes de corroborar a alegação do requerente de que é legítimo possuidor e proprietário do imóvel objeto da ação de alienação judicial, de forma a impedir a constrição sobre o bem’” (ID. 54005899). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange ao mencionado dissenso pretoriano, também não cabe subir o inconformismo, pois “o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu” (AgInt no AREsp n. 2.190.821/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 7/12/2023). Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016